Tribunal: TJSP
Processo: 1003960-17.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Preliminares afastadas. Juros remuneratórios abusivos aplicados ao negócio celebrado entre as partes. Aplicação da taxa média do BACEN nessa hipótese. Devolução do valor cobrado a maior, de forma simples. Recurso desprovido.